Tribunal: TJPA
Processo: 0024896-62.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-09-01

Ementa:
?AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL DE MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DIPLOMAÇÃO E PROMOÇÃO AO POSTO DE 2º TENENTE DA POLÍCIA MILITAR. LIMINAR CONCEDIDA A CANDIDATOS EM CONCURSO INTERNO DE PROMOÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. NATUREZA PRECÁRIA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (RE 608482). REGRA DE LIMITE DE IDADE DOS CANDIDATOS PARA PARTICIPAR DO CERTAME. ADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO CARACTERIZADA. PREVISÃO DA REGRA EM LEI ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1 - In casu não ficou caracterizada a existência de direito líquido e certo dos agravantes a diplomação no posto de 2.º Tenente da Polícia Militar do Estado do Pará, posto que obtiveram a inscrição no Curso de Formação de 2.º Tenente da Polícia Militar do Estado do Pará, por força de liminar concedida em sede de Agravo de Instrumento (Acórdão n.º 135.379, publicado em 02.07.2014), decorrente da Ação Ordinária (Processo n.º 0001611-69.2011.814.0301), mas que tem natureza precária, igualmente a decisão agravada por ele substituída, na forma prevista no art. 512 do CPC/73 e art. 1.008 do CPC/15; portanto, aplicável a espécie a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, proferida em sede de repercussão geral, no sentido de que o candidato mantido em concurso sub judice não se aplica a teoria do fato consumado, pois a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc (RE 608482).2 - No caso a Ação Ordinária, relativo ao Processo n.º 0001611-69.2011.814.0301, não teve seu mérito julgado, pois foi extinto, sem resolução do mérito, por existência de perda de objeto, e não houve insurgência recursal para forçar o pronunciamento de mérito da matéria, conforme constatado nas razões deste Agravo Interno (fls. 480), ensejando a caducidade da liminar que havia sido concedida aos agravantes;3 - A exigência de limite de idade para os candidatos participar do Curso de Formação ao posto de 2.º Tenente da Polícia Militar do Estado do Pará não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, posto que decorrente de imposição de lei estadual. Precedentes do TJE/PA;4 - Havendo apenas 36 (trinta e seis) vagas para promoção ao quadro de oficiais da Polícia Militar e tendo 42 (quarenta e dois) candidatos concluído o curso de formação, dentre estes 06 (seis) candidatos sub judice, não se cogita da existência de direito líquido e certo, face a inexistência de vagas disponíveis para a promoção pleiteada;5 - Outrossim, havendo decisão judicial consignando na parte dispositiva a extinção do processo n.º 0001611-69.2011.814.0301, sem resolução do mérito, o pleito dos Agravantes também encontra óbice no art. 5.º, incisos II, da Lei n.º 12.016/09, diante da utilização do Mandado de Segurança, para fazer a vezes do recurso próprio para a alteração da decisão, mas que não foi oportunamente interposto, consoante a Súmula n.º 267 do STF. Precedentes do STJ;6 - Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.?

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - PROC. N° 0024896-62.2013.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
AGRAVANTE:
JOSÉ MARIA SOARES MENDONÇA E OUTROS
ADVOGADO: ANA CRISTINA ALMEIDA DE SOUZA NERY (OAB/PA 6.104)
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: GUSTAVO LYNCH
EMENTA
¿AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL DE MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DIPLOMAÇÃO E PROMOÇÃO AO POSTO DE 2º TENENTE DA POLÍCIA MILITAR. LIMINAR CONCEDIDA A CANDIDATOS EM CONCURSO INTERNO DE PROMOÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. NATUREZA PRECÁRIA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (RE 608482). REGRA DE LIMITE DE IDADE DOS CANDIDATOS PARA PARTICIPAR DO CERTAME. ADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO CARACTERIZADA. PREVISÃO DA REGRA EM LEI ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 -
In casu
não ficou caracterizada a existência de direito líquido e certo dos agravantes a diplomação no posto de 2.º Tenente da Polícia Militar do Estado do Pará, posto que obtiveram a inscrição no Curso de Formação de 2.º Tenente da Polícia Militar do Estado do Pará, por força de liminar concedida em sede de Agravo de Instrumento (Acórdão n.º 135.379, publicado em 02.07.2014), decorrente da Ação Ordinária (Processo n.º 0001611-69.2011.814.0301), mas que tem natureza precária, igualmente a decisão agravada por ele substituída, na forma prevista no art. 512 do CPC/73 e art. 1.008 do CPC/15; portanto, aplicável a espécie a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, proferida em sede de repercussão geral, no sentido de que o candidato mantido em concurso sub judice não se aplica a teoria do fato consumado,
pois a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc
(RE 608482).
2 - No caso a Ação Ordinária, relativo ao Processo n.º 0001611-69.2011.814.0301, não teve seu mérito julgado, pois foi extinto, sem resolução do mérito, por existência de perda de objeto, e não houve insurgência recursal para forçar o pronunciamento de mérito da matéria, conforme constatado nas razões deste Agravo Interno (fls. 480), ensejando a caducidade da liminar que havia sido concedida aos agravantes;
3 - A exigência de limite de idade para os candidatos participar do Curso de Formação ao posto de 2.º Tenente da Polícia Militar do Estado do Pará não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, posto que decorrente de imposição de lei estadual. Precedentes do TJE/PA;
4 - Havendo apenas 36 (trinta e seis) vagas para promoção ao quadro de oficiais da Polícia Militar e tendo 42 (quarenta e dois) candidatos concluído o curso de formação, dentre estes 06 (seis) candidatos
sub judice
, não se cogita da existência de direito líquido e certo, face a inexistência de vagas disponíveis para a promoção pleiteada;
5 - Outrossim, havendo decisão judicial consignando na parte dispositiva a extinção do processo n.º 0001611-69.2011.814.0301, sem resolução do mérito, o pleito dos Agravantes também encontra óbice no art. 5.º, incisos II, da Lei n.º 12.016/09, diante da utilização do Mandado de Segurança, para fazer a vezes do recurso próprio para a alteração da decisão, mas que não foi oportunamente interposto, consoante a Súmula n.º 267 do STF. Precedentes do STJ;
6 - Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.¿
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhes provimento, nos termos do Voto da digna Relatora.

Participou da Sessão representando o Ministério Público á Excelentíssima Procuradora de Justiça Maria Tercia Ávila Bastos.
Belém-PA, 24 de setembro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por JOSÉ MARIA SOARES MENDONÇA e OUTROS (fls. 478/494) contra decisão monocrática de minha relatoria (fls. 472/476), que negou seguimento à Apelação Cível, na forma do art. 557, caput, do CPC/73, face ser incabível a impetração de Mandado de Segurança na origem, na forma do art. 5.º, inciso II, e art. 10 da Lei n.º 12.016/2009, além da Súmula n.º 267/STF e a pacífica jurisprudência colacionada na decisão agravada.

Registro que o processo se originou por meio da impetração de Mandado de Segurança pelos ora Agravantes (Processo: 0024896-62.2013.8.14.0301), sendo apontado como impetrado o Comandante Geral da Policia Militar, cuja a finalidade seria a diplomação e a promoção dos Agravantes ao posto de 2.º Tenente QOA/PM, na formatura realizada em 17 de maio de 2013, mas a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 267, inciso VI, do CPC, c/c art. 10 da Lei n.º 12.016/2009,
sob o fundamento de que o ingresso no Curso de Formação de Oficiais (CHO) pelos agravados ocorreu em caráter liminar e precário, e não podem utilizar a ação mandamental para cumprir a referida decisão
.

Os Agravantes alegam que nos autos da Ação Ordinária - processo n.º 0001611-69.2011.814.0301, obtiveram êxito e seu pleito foi atendido na totalidade, antes do término da demanda em questão, por força de uma liminar proferida em sede de Agravo de Instrumento (Acórdão nº 135.379), embora ao final, a referida Ação Ordinária tenha sido extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC/73.

Arguem que não caberia aos Agravantes, então Autores daquela demanda recorrerem da referida sentença.

Discorrem sobre as vagas ofertadas para o Curso de Habilitação de Oficiais - CHO de 2012 e ponderam que a decisão agravada teria consignado a não obrigatoriedade de oferta de vagas para os Agravantes fazerem o Curso em tela, que, à época, a Polícia Militar teria ofertado 36 (trinta e seis) vagas para o Quadro de Oficiais de Administração (QOA) e 4 (quatro) vagas para o Quadro de Oficiais Especialistas (QOE), e teriam sido preteridos, posto que estariam na condição de
sub judice
.

Sustentam que a discussão sobre a exigência de idade mínima limite para fazer os Cursos do QOA e QOE já teria sido superada pela concessão da liminar nos autos do Agravo de Instrumento
retro
identificado, no sentido da aprovação e diplomação dos Agravantes no ano de 2013.

Aduzem ainda ter havido inércia do Estado em anular os atos administrativos que beneficiariam os agravantes e teriam direito adquirido a promoção requerida.

Pontuam ainda que a decisão agravada teria se utilizado do fundamento de que o número de vagas ofertadas para promoção a 2º Tenente da Polícia Militar foi apenas de 36 (trina e seis) vagas para o Quadro de Oficiais de Administração (QOA), mas 42 (quarenta e dois) militares teriam concluído o curso, dos quais 6 (seis) estariam
sub judice
, concluindo assim o
decisum
combatido pela ausência de direito líquido e certo dos agravantes no caso.

No entanto, dizem que o sistema jurídico militar possui uma gama de legislações que tratam da promoção e no caso concreto há comandos legais que garantem aos Agravantes o direito líquido e certo das respectivas promoções.

Requerem assim a reconsideração da decisão agravada para conhecer do Recurso de Apelação, no sentido de manter a liminar recursal deferida, reconhecendo o alegado direito líquido e certo e a concessão da segurança para a promoção a 2º Tenente da PM.

Em não havendo a retratação, pleiteia o julgamento do Agravo Interno pelo E. Colegiado, com o provimento do Recurso, para o regular processamento da Apelação Cível interposta.

Contrarrazões apresentadas (fls. 509/516), requerendo o desprovimento do Recurso.

Mantenho a decisão atacada, razão pela qual apresento o feito em mesa para julgamento por este Órgão Colegiado, na forma do art. 1.021, § 2º, do CPC.

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NESCIMENTO - RELATORA:

Conheço do agravo interno porque satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando os autos entendo que a decisão agravada não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Vejamos:

Na espécie, os Agravantes invocam a existência de direito líquido e certo à promoção ao posto de 2.º Tenente, face a decisão proferida no
Agravo de Instrumento, Acórdão n.º 135.379, publicado em 02.07.2014, decorrente da Ação Ordinária (Processo n.º 0001611-69.2011.814.0301), que havia consignado a presença dos pressupostos necessários para a concessão da liminar, indeferida pelo Juízo
a quo
, determinando que os ora Agravantes realizassem o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO).

No entanto, verifiquei dos autos que
a Ação Ordinária, relativo ao Processo n.º 0001611-69.2011.814.0301, não teve seu mérito julgado, pois foi extinto, sem resolução do mérito, por existência de perda de objeto.

Logo, não houve pronunciamento sobre o mérito da ação e os agravantes não se insurgiram contra a extinção do processo, sem resolução do mérito, para forçar o pronunciamento de mérito sobre a matéria, conforme constatado nas razões deste Agravo Interno (fls. 480).

Nesse diapasão, sabe-se que o julgamento proferido pelo Tribunal substituí a decisão recorrida no que tiver sido objeto do recurso (art. 512 do CPC/73 e art. 1.008 do CPC).

Daí porque, a decisão de extinção do processo, sem resolução do mérito, acabou por prejudicar o julgamento proferido no agravo de instrumento invocado pelos agravantes (Acórdão n.º 135.379, publicado em 02.07.2014), tendo em vista sua natureza precária, igualmente a liminar do 1.º grau que foi substituída.

Assim, não se cogita da existência de fato consumado pelo decurso de tempo, pois no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 608.482 (Tema n.º 476), sob o regime da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal definiu que não se aplica a teoria do fato consumado, para a manutenção de candidato em cargo público, em decorrência de provimento jurisdicional de natureza precária,
in verbis:
Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚ
BLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇ¿O DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ¿TEORIA DO FATO CONSUMADO¿, DA PROTEÇ¿O DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.
2.
Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere
. 3. Recurso extraordinário provido.
(RE 608482, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRD¿O ELETRÔNICO REPERCUSS¿O GERAL - MÉRITO DJe-
213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014). (Grifei).

Outrossim, não prospera o argumento de que deveriam ser convocados apenas 30 (trinta) candidatos, sob o argumento que 06 (seis) vagas já estariam asseguradas pela concessão da tutela recursal no Agravo de Instrumento mencionado, pois a própria natureza precária das liminares impossibilita a garantia de vagas de forma definitiva para candidatos
sub judice
, consoante o precedente do STF
retro
transcrito.

Ademais, ainda que assim não fosse, milita de forma desfavor a tese defendida pelos Agravantes, a existência de jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, consignando a constitucionalidade e legalidade da limitação de idade para candidatos participar do certame seletivo interno, para o ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO), conforme os seguintes julgados:
EMENTA: APELAÇ¿O CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇ¿O ORDINÁRIA.
POLICIAL MILITAR. CURSO DE HA
BILITAÇ¿O DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. CERTAME ENCERRADO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. REJEITADA
. LIMITAÇ¿O DE IDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PREVIS¿O EM LEI ESTADUAL
. DECIS¿O A QUO MANTIDA. RECURSO N¿O PROVIDO.
1. Em que pese o encerramento do Curso de Habilitação para Oficiais da PM/2012, não há perda integral do objeto do processo, se há pedido subsidiário caso se entenda pela irregularidade da não participação, sejam os apelantes incluídos no próximo Curso de Habilitação de Oficiais da Policia Militar do Estado do Pará ou em outro Estado da Federação. Preliminar Rejeitada. 2.
É possível a definição de limite máximo de idade para a inscrição no processo seletivo ao curso de habilitação de oficiais PM/2012 (CHO/2012), vez que existe Lei Estadual nº.5.162-A prevê em seu artigo 16, inciso II, limitação de idade para o ingresso nos quadros de acesso ao QOA/QOE. 3. No caso em exame, os apelantes possuem mais de 44 anos ao tempo da inscrição. Portanto, estão inabilitados para se inscreverem no referido Curso.
4. Decisão a quo mantida. Recurso conhecido e não provido.¿ (2017.00751794-73, 170.967, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-23, Publicado em 2017-02-24). (Grifei).
APELAÇ¿O CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CURSO DE HABILITAÇ¿O DE OFICIAIS BM
INTEGRADO- CHO BM/2012, PARA O QUADRO DE OFICIAIS DA ADMINISTRAÇ¿O, REGIDO PELO EDITAL Nº 02/2012- DP, DE 01 DE JUNHO DE 2012. LIMITAÇ¿O DE IDADE. PREVIS¿O EM LEI ESTADUAL. ESCORREITA
A SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇ¿O INICIAL POR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQU
IDO E CERTO A SER AMPARADO NA VIA MANDAMENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O edital em exame cumpriu à risca o disposto na legislação de regência quanto ao limite de idade estabelecido aos interessados em participar do processo seletivo interno para ingresso no curso de habilitação de oficiais BM Integrado- CHO BM/2012, para o quadro de oficiais da administração, de modo que não é possível verificar o direito líquido e certo de plano.
(2017.04912393-42, 183.220, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-13, Publicado em 2017-11-17). (Grifei).
EMENTA: Agravo de instrumento.
Processo seletivo. Curso de Habilitação de Oficiais da PM CHO/2012. Limitação de idade.

Previsão legal e editalícia
.
Razoabilidade em razão das atribuições do cargo
. Precedentes do STJ e STF. Recurso conhecido e provido. À Unanimidade.
(2014.04574702-97, 136.040, Rel. DIRACY NUNES ALVES, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-07-10, Publicado em 2014-07-17). (Grifei).
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. INSCRIÇ¿O. CURSO DE HABILITAÇ¿O DE OFICIAIS CHOBM /2012 QOA. PREVIS¿O DA IDADE LIMITE. POSSIBILIDADE
. OBSERVÂNCIA DA LEI ESTADUAL Nº. 5.162-A. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESS¿O DA LIMINAR.
1
-É possível a definição de limite máximo de idade para a inscrição no processo seletivo ao curso de habilitação de oficiais BM/2012 (CHO/2012), vez que existe Lei Estadual nº.5.162-A prevendo essa hipótese. 2-A Lei Estadual nº 5.162-A, prevê em seu artigo 16, II, limitação de idade para o ingresso nos quadros de acesso ao QOA/QOE. Nesse sentido observa o BG nº.103, em seu item 3.2 item c.
3. Os impetrantes possuem mais de 44 anos de idade. Inexistência dos requisitos para a concessão da liminar. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão de primeiro grau. Por maioria.
(2014.04520379-09, 132.227, Rel. HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-03-31, Publicado em 2014-04-22). (Grifei).

Desse modo, havendo apenas 36 (trinta e seis) vagas para promoção ao quadro de oficiais da Polícia Militar e tendo 42 (quarenta e dois) candidatos concluído o curso de formação, sendo que, dentre estes 06 (seis) candidatos
sub judice
, em face do descumprimento da idade mínima exigida no edital e na lei, e considerando a posterior extinção do processo, sem resolução do mérito, onde havia sido concedida a liminar para prosseguirem no Certame, ainda que sem preenchimento da idade mínima exigida, não se cogita de existência de direito líquido e certo dos candidatos sub judice, ora agravantes, à promoção ao posto de 2º Tenente da PM-PA, para a concessão da segurança almejada, diante da inexistência de vagas disponíveis para tal finalidade.

Por final, havendo decisão judicial consignando na parte dispositiva a extinção do processo n.º 0001611-69.2011.814.0301, sem resolução do mérito, o pleito dos Agravantes também encontra óbice no art. 5.º, incisos II, da Lei n.º 12.016/09, diante da existência de recurso próprio para finalidade de alteração da decisão, mas que não foi oportunamente interposto, consoante Súmula n.º 267, do E. STF, que vem sendo ratificada nos julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, pois não cabe a impetração de Mandado de Segurança contra decisão judicial que caiba recurso, nos seguintes termos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRD¿O PROFERIDO EM AÇ¿O RESCISÓRIA. ATO JUDICIAL IMPUGNÁVEL POR MEIO PRÓPRIO
.
DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 267 DO STF. MANUTENÇ¿O DA DECIS¿O AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC.
1. Este agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Adminsitrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O mandado de segurança foi denegado porque impetrado contra acórdão proferido em ação rescisória que se mostrava impugnável por recurso previsto no ordenamento jurídico, vindo à baila o enunciado da Súmula 267/STF: não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.
3. Em razão do desprovimento do recurso, e da anterior advertência em relação às onerações do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa em que impetrado o mandado de segurança, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.
4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa.
(AgInt no RMS 50.851/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 20/02/2019). (Grifei).
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. IMPETRAÇ¿O MANDAMENTAL IMPERTINENTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 568 DA SÚMULA DO STJ.
I - A regra geral é o não cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, porquanto não pode ser utilizado como substituto do recurso próprio.
II - Conforme doutrina e jurisprudência, essa utilização somente é admitida de forma excepcional, nas seguintes hipóteses: quando não couber recurso contra a decisão judicial e ela mostrar-se manifestamente ilegal ou teratológica; com o objetivo de imprimir efeito suspensivo a recurso que não o tenha ou na remota hipótese de terceiro prejudicado pela decisão em tela.
III - Da análise dos autos, verifica-se que a impetração mandamental não se mostra pertinente. Isso porque contra a referida decisão judicial cabia recurso de terceiro prejudicado e, por outro lado, ela não se mostra teratológica para o fim colimado. Assim também são as razões apresentadas pelo parecer ministerial.
IV - A hipótese se enquadra na firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EDcl no RMS n. 43.075/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 9/3/2018; AgInt no RMS n. 54.095/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 27/2/2018; AgInt nos EDcl no RMS n. 51.703/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017.
V - Observado que o entendimento aqui consignado, lastreado na jurisprudência, é prevalente no Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o enunciado da Súmula n. 568/STJ.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS 56.669/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALC¿O,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019). (Grifei).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. DECIS¿O INTERLOCUTÓRIA PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. A IMPETRAÇ¿O DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIA
L

SOMENTE É POSSÍVEL QUANDO SE IDENTIFICAR MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECIS¿O
. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
O Mandado de Segurança não é sucedâneo de recurso, revelando-se imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, nos termos da Súmula 267/STF.
2.
Mesmo nas hipóteses em que impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o Mandado de Segurança não dispensa a parte impetrante de interpor o recurso próprio, no prazo legal.
3. Agravo Regimental do Particular a que se nega provimento.¿
(AgRg no RMS 47.871/PI, Rel.
Ministro NAPOLE¿O NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018)
. (Grifei).

Os Agravantes não apresentam nenhum fato novo que possibilite a modificação do
decisum
, mas tão somente reiteram argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal de Apelação, mas que n]ao são hábeis a alterar os fundamentos da decisão agravada.

Por tais razões, conheço do Agravo Interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, pois a tese defendida no arrazoado não encontra respaldo no entendimento do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, 24 de setembro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Página de
13